Tribunal: TJDFT
Processo: 0740276-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre duas condenações por tráfico de drogas, sob o fundamento de inexistência de vínculo subjetivo entre os crimes e de divergência quanto às circunstâncias fáticas das condutas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de tráfico de drogas, especialmente no que se refere à existência de unidade de desígnios entre as ações criminosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização da continuidade delitiva exige a conjugação de elementos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios), conforme consagra a teoria objetivo-subjetiva adotada majoritariamente pela jurisprudência nacional.
4. O intervalo superior a trinta dias entre as condutas praticadas inviabiliza o reconhecimento da continuidade delitiva sob o aspecto temporal, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.
5. A diversidade do modo de execução dos crimes evidencia a ausência de homogeneidade fática, pois o primeiro episódio envolveu armazenamento de grande quantidade de droga não fracionada, enquanto o segundo configurou situação típica de comércio varejista, com apreensão de pequenas porções embaladas e prontas para venda.
6. A ausência de um plano criminoso único ou de conexão volitiva entre as ações praticadas descaracteriza a unidade de desígnios, sendo insuficiente a mera reiteração de condutas típicas para a aplicação do art. 71 do Código Penal.
7. A reincidência específica e o histórico de condenações por delitos da mesma natureza indicam delinquência habitual, incompatível com a ficção jurídica da continuidade delitiva, destinada a beneficiar o criminoso eventual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A continuidade delitiva exige a presença concomitante de requisitos objetivos e subjetivos, sendo insuficiente a mera repetição de crimes da mesma espécie.
2. A ausência de unidade de desígnios e a existência de reiteração criminosa autônoma afastam a incidência do art. 71 do Código Penal.
3. A habitualidade delitiva é incompatível com a aplicação da ficção jurídica do crime continuado.